Tribunal: TJES
Processo: 5000223-60.2023.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000223-60.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDSON DOS SANTOS PAGOTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000223-60.2023.8.08.0001

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: EDSON DOS SANTOS PAGOTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESTRUIÇÃO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA EM PROCESSO CRIMINAL. ATO PRATICADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO E SEM DETERMINAÇÃO JUDICIAL EXPRESSA. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL AFASTADA. ART. 25 DA LEI 10.826/03 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO) QUE EXIGE ENCAMINHAMENTO PELO JUIZ COMPETENTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora pleiteia reparação por danos materiais e morais em razão da destruição de arma de fogo de sua propriedade, apreendida em processo criminal, sem ordem judicial e enquanto ainda havia prazo para regularização do registro.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Reconheceu o ato ilícito do Estado ao destruir a arma sem aguardar a manifestação do juízo criminal competente, violando o art. 25 da Lei 10.826/03. Condenou o Estado ao pagamento de R$7.900,00 por danos materiais, afastando os danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta a excludente de estrito cumprimento do dever legal, alegando que a destruição decorreu da aplicação do art. 25 do Estatuto do Desarmamento, ante a não regularização do registro no prazo estipulado e a impossibilidade de devolução devido ao envolvimento em ilícito.

4. O recurso não merece provimento. A responsabilidade do Estado é objetiva. No caso, restou incontroverso que a arma foi destruída administrativamente sem ordem judicial específica e antes do trânsito em julgado ou do exaurimento da via judicial para restituição. O art. 25 da Lei nº 10.826/03 determina que as armas sejam encaminhadas para destruição "pelo juiz competente", e não por ato unilateral da autoridade policial ou administrativa, especialmente quando ainda em curso prazo judicial para regularização. A inobservância do rito legal configura falha no serviço e ato ilícito, afastando a tese de estrito cumprimento do dever legal. A alegação de que o autor "jamais conseguiria regularizar" é matéria hipotética que não legitima a destruição antecipada e sem amparo em decisão judicial. O dano material corresponde ao valor do bem indevidamente destruído, corretamente fixado na sentença.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Sem custas. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)